Tribunal: TJMT
Processo: 1016401-34.2024.8.11.0002
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016401-34.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), THIAGO PADILHA DINIZ - CPF: 043.877.101-01 (RECORRIDO), ADEILDO PEREIRA CAMPOS - CPF: 580.873.461-49 (ADVOGADO), NICOLAS DE SOUZA BARRETO - CPF: 033.657.041-40 (TERCEIRO INTERESSADO), ALESSANDRO HERREIRO MACEDO - CPF: 983.188.612-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ERISSON COSTA CAMPOS DE ARRUDA - CPF: 708.852.811-87 (TERCEIRO INTERESSADO), COLETIVIDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO – CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA LIBERDADE PROVISÓRIA –

IMPOSIÇÃO DE
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS –
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL –
NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PROVISÓRIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – RÉU REINCIDENTE –

INVIABILIDADE –
ESVAZIAMENTO DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA
– RECURSO
DESPROVIDO.

A prisão preventiva é medida excepcional, cuja decretação exige a comprovação da materialidade e a existência de indícios suficientes de autoria criminosa, além dos requisitos previstos no art. 312 do CPP.

Considerando o tempo decorrido desde a concessão da liberdade, a pretendida prisão processual se revela desnecessária se não há registro de que o acusado
descumpriu as medidas cautelares impostas, voltou a delinquir ou esteja

de qualquer forma oferecendo r
isco à ordem pública.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
Ministério Público
do Estado de Mato Grosso
contra a decisão proferida pelo Juízo
da
4
a Vara
Criminal
da Comarca de
Várzea Grande
, no auto
de
prisão
em flagrante n.
1016401-34.2024.8.11.0002
, que
concedeu o
benefício
da liberdade provisória
em
favor de
Thiago Padilha Diniz
, impondo-lhe medidas cautelares diversas.

Em suas raz
õ
es recursais, o
Ministério
Público afirma que
a imposição de
medidas
cautelares diversas é

insuficiente para
resguardar a ordem social
,
notadamente em razão da
reincidência
do recorrido, que
inclusive
u
tilizava
tornozeleira eletrônica na data da prisão, como
condição imposta ao regime semiaberto
, de modo que sua liberdade oferece risco efetivo de reiteração delitiva
.

Com essas considerações, requer o conhecimento e o provimento do presente recurso, para que seja
decretada

a prisão preventiva em desfavor do recorrido
, para a garantia da ordem pública
(
Id.
224881197
).

Em suas contrarrazões, a defesa
rebate
u
os argumentos deduzidos
pelo
parquet
,
pugnando pelo desprovimento do recurso (
Id.

224881207
)
.

Não houve retratação pelo
magistrado

singular (
Id.
224881208
).

A
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo
provimento
do recurso (
Id.
234163695
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

I
nfere-se dos autos que
o recorrido
Thiago Padilha Diniz

foi
preso em flagrante delito
pela suposta prática do
crime

de
porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art.
16,
caput
, Lei n. 10.826/03
)
, em razão do seguinte contexto fático narrado pelo
órgão
acusador:

“
Consta dos inclusos autos que, no dia 05/05/2024, por volta das 11h05, na Rua Alagoas, em Várzea
Grande-MT
, o recorrido Thiago Padilha Diniz ocultava, no interior da camionete Hilux, de cor branca, placa SPD6E72, uma pistola marca
glock
modelo G17, G4, no série BFYF235 e três carregadores, de uso restrito.

Durante a abordagem ao automóvel do recorrido, os policiais militares constataram que pretendia promover a alienação da referida arma de fogo, nas proximidades do pronto socorro de Várzea
Grande-MT
.

Uma vez conduzido até a Central de Flagrantes, o recorrido foi apresentado à autoridade policial que ratificou a voz de prisão em flagrante, após a inquirição dos dois condutores
” (Id. 224881197).

Comunicado acerca da prisão, o juízo singular
concedeu ao recorrido o benefício da liberdade provisória, cumulada com medidas alternativas
, fundado especialmente no
princípio
da proporcionalidade, ante a
e
s
timativa de
pen
a
a ser aplicada em caso de eventual condenação
,
veja-se
:

“
(...)
Comunicação da prisão em flagrante delito de Thiago Padilha Diniz, apontando-o como suposto autor do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16, da Lei n.o 10.826/2003), distribuído ao Juízo plantonista, sendo redistribuído neste Juízo (id. 154676193).

O MP plantonista manifestou-se pela homologação da prisão em flagrante e conversão em prisão preventiva, para a garantia da ordem pública, instrução criminal e aplicação da lei penal, ressaltando a reiteração criminosa (id. 154646106). Houve reiteração do pedido (id. 154703881). A defesa via i. Advogado requereu o relaxamento da prisão em flagrante, alegando ilegalidade em virtude do flagrante forjado; subsidiariamente, requereu a concessão de liberdade com medidas cautelares diversas da prisão (id. 154714737).

Relatei. Decido.

A prisão ocorreu em conformidade com o inciso I, do art. 302, do Código de Processo Penal, e o respectivo
auto
contém
declaração do condutor, testemunhas e
conduzidos, estando devidamente assinado por todos, com nota de culpa e demais garantias
constitucionais, em perfeita harmonia com o art. 304 do mesmo Estatuto Processual Penal.

Homologo a prisão em flagrante, pois não há vícios formais e/ou materiais.

Em observância à vida pregressa do autuado, consta nos autos sua identificação civil com número de CPF, RG e telefone e endereço (id. 154639102), bem
como constituiu Advogado particular que juntou documentos pessoais (id. 154656248,
154656251, 154656260). Em pesquisas junto ao TJMT foram encontrados registros criminais com execução penal (autos n.o 0006879-91.2013.8.11.0064).

Como se sabe, a prisão em flagrante somente deve ser convertida em preventiva quando houver prova da existência do crime, indícios suficientes de autoria e, ainda, se encontrar presente uma das hipóteses previstas no art. 312 do Código de Processo Penal (garantia da ordem pública, da ordem econômica, conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal).

Ademais, ainda que o MP tenha requerido a conversão da prisão em flagrante em preventiva, verifico que não é o caso do autuado. Apesar da suposta conduta praticada ter pena máxima que supera 04 (quatro) anos de reclusão, o crime não foi praticado com violência ou grave ameaça à pessoa. Há de ser considerada ainda a modalidade tentada do crime. Sopesando os fatos e a conduta do autuado via
circunstâncias
legais genéricas, em sendo procedente o fato delituoso, a pena a ser fixada não terá o regime inicial fechado, a vida pregressa do mesmo não afronta os requisitos objetivos da prisão preventiva pela prática e os requisitos subjetivos poderão ser relativizados, nada justificando a cautelar preventiva.

Assim, considero ausentes os requisitos da prisão preventiva prevista no art. 312, do CPP, sendo que a liberdade do autuado se impõe neste feito, seguindo a orientação prevista no enunciado n.o 55, aprovado no IV FONACRIM, do seguinte teor: “É dispensável a realização de audiência de custódia se, ao receber a comunicação de flagrante, o juiz entender de pronto que é o caso de concessão de liberdade”.

Pelo exposto, deixo de converter a prisão em flagrante em custódia preventiva e concedo a liberdade sem fiança ao autuado Thiago Padilha Diniz, qualificado nos autos.

Conforme autoriza o art. 319 do CPP, aplico-lhe as medidas cautelares alternativas à prisão, quais sejam:

1) compromisso de comparecer a todos os atos judiciais para os quais for intimado, justificar suas atividades laborais e atualizar o endereço onde mora, seu telefone, celular e ou e-mail, toda vez que houver alguma modificação;

2) proibição de ausentar da Comarca por mais de 15 dias sem autorização do Juízo;

3) sob monitoramento eletrônico, em qualquer caso, por prazo máximo de
seis meses, ou seja, até 06/11/2024, quando deverá ser retirado.

Devendo o autuado ser cientificado das condições acima e que o
descumprimento de quaisquer delas poderá ocasionar a imposição de outras medidas cumulativamente e/ou revogação do benefício ora concedido.

Em observância a Resolução do CNJ n.o 251, de 04.9.2018 e Provimento n.o 19, da e. CGJ-TJ/MT, de 15.5.2020, na forma do art. 2.o, § 9.o, expeça o Alvará de Soltura em favor de Thiago Padilha Diniz, qualificado nos autos, oportunidade que o autuado deverá informar ou confirmar seu telefone, celular e ou e-mail.

As medidas cautelares vigerão até a possível prolação de sentença. Aguarde-se a conclusão do Inquérito Policial pelo prazo máximo de 30 (trinta) dias contados do flagrante.

Intime-se.

Cumpra-se com urgência

(...)
”
(Id.
224881191
)
.

Contra essa decisão é que se insurge o Ministério Público, ressaltando que
a imposição de cautelares diversas é insuficiente para garantir a ordem pública,
sobretudo
porque o recorrido é reincidente em crime doloso e inclusive utilizava tornozeleira eletrônica na data da prisão, como condição
d
o regime semiaberto.

Ademais, reforça que o recorrido possui condenação definitiva pela prática de crimes graves (latrocínio e roubo majorado), e sua
prisão
decorreu de suposto envolvimento com a venda
ilegal de armamento
de uso restrito
, situação que corrobora
a
alegação de que a
prisão
é necessária para resguardar a ordem pública.

Convém relembrar inicialmente que a
Constituição Federal consagra o princípio da presunção de inocência, segundo o qual ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória (art. 5o, LVII), do que se pode extrair que a prisão provisória somente será admitida em caráter excepcional, nas hipóteses em que ficar plenamente comprovada sua necessidade.

No caso
, após exame acurado do contexto fático-processual deduzido,

apesar da probabilidade d
a ocorrência do
fato criminoso e indícios de autoria que, por ora, reca
em
sobre o recorrido, não há elementos que apontem
neste momento processual que a sua liberdade oferece
risco concreto à
ordem pública
.

N
ão obstante os argumentos despendidos pelo recorrente,
sobretudo
o fato de o
acusado
ser reincidente em crime doloso
,

constato que foi colocado em liberdade no dia
6
.
5
.20
20
, isto é, há
mais de 3 meses, inexistindo
notícias de que tenha descumprido as condições impostas à sua liberdade,
se envolvido na prática de novos delitos,
atrapalhado a instrução criminal ou buscado frustrar a aplicação da lei penal
.

Desta feita, ainda que a gravidade da conduta pudesse fundamentar a conversão do flagrante em custódia preventiva, a prisão processual neste momento se revela desnecessária, tendo em vista o considerável lapso temporal transcorrido sem que o recorrido tenha praticado atos que denotem
periculum
l
ibertatis
,
ou seja, não há fatos contemporâneos que justifiquem a medida.

Sobre o tema, colaciono precedente deste egrégio Tribunal de Justiça:

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – CRIME TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – ALEGADA PRESENÇA DOS REQUISITOS E PRESSUPOSTOS LEGAIS – IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DO PERICULUM LIBERTATIS – PERDA DA CAUTELARIDADE PELO DECURSO DO TEMPO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E DESPROVIDO. Ciente de que na atual sistemática jurídica a prisão preventiva só é admitida de forma excepcional, na hipótese dos autos, o Ministério Público não trouxe aos autos elementos que demonstrassem concretamente e com argumentos contemporâneos a imprescindibilidade da custódia preventiva do recorrido, notadamente diante das minúcias que envolvem o caso sub judice e o considerável lapso temporal decorrido entre os fatos ensejadores da reiteração delitiva e a custódia que almeja ver concretizada. Logo, a ausência de contemporaneidade dos fatos justificadores dos riscos que se pretende evitar com a prisão, afasta, por ora, o periculum
libertatis
indispensável à segregação cautelar
” (TJMT – RSE n. 0000338-86.2019.8.11.0046, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal,
DJe
5.4.2023)
– destaquei.

Assim,
entendo
que o decreto de prisão pretendido pelo Ministério Público não teria finalidade processual, mas caracterizaria verdadeira antecipação da pena, o que, sem sombra de dúvidas, culminaria em inaceitável constrangimento ilegal em desfavor do recorrido.

Diante do exposto,
conheço
d
o recurso interposto e, no mérito,
em
dissonância d
o parecer
da douta Procuradoria-Geral de Justiça
,
nego-lhe provimento
.

P
o
r fim, oficie-se ao
juízo
da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá,
comunicando o registro da prática
pelo recorrido
de novo fato definido como crime,
para que
adote
as providências que entender pertinentes no processo executivo n.
0006879-91.2013.8.11.0064.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024